Tribunal: TCU
Processo: 033.186/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15720/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.186/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eros Singer de Andrade (XXX.691.469-XX); Izaias Pereira Pinto Filho (XXX.307.831-XX); Pollyana Junia Muniz da Silva Nascimento (XXX.592.722-XX); Roberto Diorio Villa (XXX.053.346-XX); Russell Galatas Campelo Brandao (XXX.746.113-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.